Tribunal: TJSP
Processo: 2061525-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2061525-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante KAIQUE
RIBEIRO CALIXTO e Paciente ICARO DOS SANTOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061525-51.2020.8.26.0000 -Voto no 35945
2
HABEAS CORPUS no: 2061525-51.2020.8.26.0000 VOTO no 35.945
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
EXECUÇÃO PENAL no: 0004624-71.2020.8.26.0041
IMPETRANTE: KAIQUE RIBEIRO CALIXTO
PACIENTE: ICARO DOS SANTOS REIS

HABEAS CORPUS DEMORA NO JULGAMENTO DE PEDIDO DE PROGRESSÃO AO
REGIME SEMIABERTO AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PACIENTE
EM REGULAR CUMPRIMENTO DE PENA.
RECOMENDAÇÃO No 62/2020 CONCESSÃO DE LIBERDADE CONHECIMENTO
IMPOSSIBILIDADE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

O advogado Kaique Ribeiro Calixto impetra o presente
habeas corpus, com pedido de liminar alegando que ICARO DOS SANTOS
REIS sofre constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo Juiz da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de SÃO PAULO, nos autos da Execução
Criminal no 0004624-71.2020.8.26.0041.
Sustenta o impetrante, em síntese, que formulou pedido
de progressão ao regime semiaberto em favor do paciente, contudo, até a
presente data, sua pretensão não foi julgada, pois se aguarda a
manifestação do Ministério Público.
Busca, ainda, a soltura do paciente com base nos riscos
a que estão expostos os presos frente ao surto causado pelo COVID-19.
Postula a concessão da ordem, para que o paciente seja
progedido ao regime semiaberto, com autorização para a realização de
trabalho externo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061525-51.2020.8.26.0000 -Voto no 35945
3
A liminar foi indeferida.
Prestadas as informações pelo Juízo apontado como
autoridade coatora, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
É o relatório.
Segundo
informações
prestadas
pela
autoridade
apontada como coatora:
“(...) O paciente está cumprindo um total de 05 (cinco) anos
e 4 (quatro) meses de pena privativa de liberdade, com término de pena
previsto para 15.08.2024.
A Defesa pleiteou progressão ao regime semiaberto em
10.03.2020. Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao setor de cálculo e,
posteriormente, em 12.03.2020 foi concedida vista às partes para se
manifestarem, permanecendo silente o Ministério Público.
Contudo, para análise do pedido de progressão ao regime
semiaberto formulado pela defesa, ante a peculiaridade do caso, mostrou-se
necessária uma análise mais profunda da personalidade do paciente e suas
reais condições para ser inserido em regime mais brando.
A medida se mostrou prudente considerando que o
sentenciado cumpre pena por delito praticado com violência contra a pessoa,
em concurso de agentes e com restrição da liberdade das vítimas.
Assim, na presente data (06/04/2020), em consonância
com a Súmula 439 do STJ, fora determinada a realização de exame
criminológico para melhor análise do preenchimento do requisito subjetivo ou,
em caso de impossibilidade, avaliação psicossocial, conforme cópia que
encaminho.
Ressalto, por fim, que não foi formulado perante esta
instância pedido de prisão domiciliar em favor do paciente.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061525-51.2020.8.26.0000 -Voto no 35945
4
Portanto, de acordo com as informações prestadas, não
há que se falar em constrangimento ilegal a recair sobre o paciente que
formulou pedido de progressão ao regime intermediário em 10 de março de
2020 e aguarda a realização de exame criminológico.
Por oportuno impende registrar que o habeas corpus
não é o meio adequado para acelerar o andamento de decisão judicial.
Finalmente, não se conhece da pretensão buscando a
soltura do paciente ante os riscos causados pelo COVID-19, pois a questão
não foi deduzida perante o competente juízo das execuções criminais.
Ante o exposto, conhece-se parcialmente da presente
impetração e, nesta parte, denega-se a ordem.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora